Tribunal: TJSP
Processo: 1006449-07.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no cálculo, realizados apenas após a estabilização da lide – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006449-07.2014.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONCORDÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – Pretendida redução por fator de desvalorização de bem com restrição em parte localizada em Área de Proteção Permanente – Fator considerado no laudo – Inviável a aplicação da redução em duplicidade – Necessidade de adequação do valor apenas em razão da constatação de erro material na perícia que levou ao depósito

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONCORDÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – Pretendida redução por fator de desvalorização de bem com restrição em parte localizada em Área de Proteção Permanente – Fator considerado no laudo – Inviável a aplicação da redução em duplicidade – Necessidade de adequação do valor apenas em razão da constatação de erro material na perícia que levou ao depósito de quantia que não acarreta desvalorização do preço justo – Correção monetária, juros compensatórios moratórios indevidos – Não incidência, em razão da quitação integral do valor antes da imissão na posse – Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o Decreto-lei no 3.365/41, Súmulas no 114 do STJ e 617 do STF – Inviabilidade de considerar para o cômputo dos honorários o depósito complementar no cálculo, realizados apenas após a estabilização da lide – Recurso parcialmente provido.